Tribunal: TJDFT
Processo: 0002559-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXCLUAM O CRIME OU ISENTEM O RÉU DE PENA. NÃO VERIFICADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUMENTO à FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima acerca do descumprimento das medidas protetivas em vigor foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, tanto administrativamente quanto em juízo, bem como pelo próprio acusado, ao ser interrogado judicialmente, e pelos genitores de do apelante, em juízo, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
3. O bem jurídico direto e primeiramente tutelado pelo delito do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é indisponível (Administração da Justiça), de modo que, ainda que houvesse consentimento da vítima, o que não ficou esclarecido no presente caso, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado. Eventual consentimento não é circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, não atraindo a aplicação do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em ausência de dolo ou atipicidade da conduta, ou de existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, quando comprovado que ele tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
5. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de decisão que concedeu medidas protetivas, conforme narrado na denúncia, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
7. Diante da informação de que o apelante está desempregado, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.